Tribunal: TJSP
Processo: 0001253-67.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001253-67.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUCIANE
CRISTINA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001253-67.2017.8.26.0603 -Voto no 14078
2
Voto no 14078
Apelação no 0001253-67.2017.8.26.0603
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e
materialidade
delitiva
comprovadas
pelos
elementos constantes dos autos - Absolvição
descabida Penas e regime carcerário fixados
com critério
Inaplicabilidade do redutor
estabelecido pelo artigo 33, § 4o, da Lei n.o
11.343/06 - Ré reincidente - Regime fechado que
se ajusta ao início do cumprimento - Recurso
desprovido
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls.370/377) que julgou
procedente a ação penal e condenou Luciane Cristina Silva como incursa no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso
legal.
A ré almeja a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
mitigação do regime carcerário, aplicando-se a detração (fls. 409/427).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 431/434), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 451/454).
É o relatório.
É dos autos que a acusada, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, a
quantia de 46,76g de maconha, distribuídas em 26 porções, substância entorpecente
determinante de dependência física e psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001253-67.2017.8.26.0603 -Voto no 14078
3
Interpelada em juízo, a ré refutou a traficância. No dia dos fatos, estava indo à
casa de sua filha, levar uma quantia em dinheiro, momento em que surpreendida pelos
policiais. Não portava nenhuma droga, e só foi informada dos motivos de sua prisão no
distrito policial. Era conhecida pela alcunha de “loira”, e já foi processada anteriormente
por tráfico, por culpa de seu ex-marido. Sua filha menor possui treze anos, e os demais já
alcançaram a maioridade (cf. mídia digital).
A negativa, contudo, contrastada por outras provas idôneas, não subsiste.
No particular, os policiais militares André e Carlos Alberto rememoraram que
denúncia anônima dava conta de que uma mulher branca, loira, trajando uma blusa preta,
estava vendendo drogas no local dos fatos. No local indicado, se depararam com a ré, que
ostentavas as características reportadas pelo delator, e principiou fuga ao avistar a viatura.
Lograram, contudo, abordá-la, ao que a acionada retirou do bolso de sua bermuda uma
sacola plástica contendo 26 porções de maconha e R$80,00 (oitenta reais) em notas
diversas. Indagada a respeito, a ré confessou informalmente a traficância, dizendo vender
cada porção de maconha por R$10,00 (dez reais) cf. mídia digital.
E o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente público
forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de
veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Câmara, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001253-67.2017.8.26.0603 -Voto no 14078
4
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção e não foram infirmados pela defesa.
E no aspecto, os dados da apreensão falam por si. A ré foi surpresada, em
estado flagrancial, de posse de expressiva quantidade de drogas, acondicionadas em
porções individuais, prontas, pois, para a disseminação, condição incompatível com a
figura de mera usuária (algo que sequer alegou a própria flagranciada), além de dinheiro
em espécie, de notas variadas, de origem não elucidada.
Cotejados, destarte, os fatos com as demais circunstâncias da diligência,
deflagrada por denúncia anônima, fica bem evidenciado o exercício do narcotráfico pela
recorrente, que, aliás, confessou informalmente a prática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001253-67.2017.8.26.0603 -Voto no 14078
5
Ademais, não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes dos
policiais, muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de
motivos a fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Ressalte-se, ainda, que em faltas do jaez, há que se conferir prestígio àqueles
que, ao menos aparentemente (e à defesa cumpria dispor o inverso), desempenham um
múnus público, em confronto com adversidades locais. Seria ilógico conceber, do
contrário, que o Estado-Polícia tendesse a coibir a marginalidade com imposturas,
mormente sem qualquer justificativa plausível a tanto.
Note-se, outrossim, que para caracterização do crime sob análise não se mostra
necessário ser o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao
reverso, que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento,
porquanto delito de ação múltipla.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática noticiada.
A dosimetria penal, a seu turno, não demanda reparo.
As basais foram fixadas no piso. A seguir, a reincidência (cf. certidão a fls.
104), de natureza específica, inclusive, permitiu o incremento das penas em 1/6 (um sexto),
a resultar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta
e três) dias-multa, no piso legal.
Igual motivo impede a redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.
Afinal, a recidiva, a par de constituir óbice legal, nos termos em que posta, sugere mesmo a
inserção da agente no mundo do crime.
Tampouco seria o caso de se fixar outro regime de cumprimento de pena que
não o fechado, algo também orientado pela recidiva disposta.
Qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela recalcitrância estampada e
a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da suficiência.
Afora isso, praticante que é de crimes de gravidade inequívoca, e sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001253-67.2017.8.26.0603 -Voto no 14078
6
presente qualquer senso de contrição, não poder ser outra a resposta penal senão aquela
eleita na origem.
Doutro turno, indevido o automático desconto do período de prisão preventiva
à fixação da pena, por não se tratar de critério integrante da dosimetria penal, mas questão
a ser observada quando da análise do direito à progressão de regime, com prognósticos
meritórios, pelo juízo competente.
Não destoa, outrossim, do entendimento desta E. Corte:
“(...) Adentrando-se na análise da tese recursal, verifica-se a aludida
detração penal, não deve ser levada em consideração. A lei no
12.736/12 estabeleceu nova redação ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, fixando-se que a detração penal passe a ser
considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória. Com
efeito, o intuito da nova disposição legal foi o de abreviar a soltura
de condenados que tenham aguardado a prolação da sentença penal
com privação da liberdade. Para isso, a Lei no 12.736/12 dotou o
juiz sentenciante de poder para realizar a detração penal, antes
conferido apenas ao juiz da execução. Conforme consta da
exposição de motivos, almeja-se que sejam evitadas situações em
que o apenado “tenha que aguardar a decisão do juiz da execução
penal, permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que
pela lei faz jus”. É manifesta a inconstitucionalidade do § 2o do
artigo 387 do Código de Processo Penal, haja vista a violação dos
princípios da individualização da pena (artigo 5o, inciso XLVI, da
Constituição Federal), do juiz natural (artigo 5o, inciso LIII, da
Constituição Federal) e da isonomia (artigo 5o, “caput”, também da
Constituição Federal). Na verdade, editou-se material legislativo
com claro propósito de esvaziamento das prisões sem a observância
das finalidades da aplicação da sanção penal, quais sejam a de
retribuição e prevenção penais e, sobre tudo, ressocialização do
condenado. A inovação legislativa amplia o alcance da jurisdição
do juiz do processo de conhecimento, que passa a estar dotado a
realizar a detração penal já na sentença condenatória e promove
confusão entre dois institutos penais distintos, quais sejam: a
detração e o regime de cumprimento da pena. Com efeito, como o
regime inicial de cumprimento da pena é determinado
justamente pela pena final aplicada, esta não deve ser
influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão
preventiva, sob pena de se consagrar a detração como uma
nova etapa da própria dosimetria da pena. A aplicação do
instituto da detração penal não é somente a aplicação de mero
procedimento aritmético de cumprimento de pena, pois está
condicionada por lei à aferição de mérito do apenado para passar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001253-67.2017.8.26.0603 -Voto no 14078
7
um regime mais gravoso a outro. Com efeito, deve-se atentar ao
mérito do condenado (merecimento) para que se possa falar em
legítima aplicação da detração. Assim, de uma só vez,
desrespeitam-se os princípios da individualização da pena, pois não
são levados em conta os requisitos especiais fixados na Lei de
Execuções Penais em relação ao mérito do acusado disposto no seu
artigo 112, que dispõe: “a pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para o regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”
do juiz natural porque trata de matéria específica que deva ser
analisada pelo juízo da execução, conforme se extrai do artigo 66,
inciso III, alínea “b”, da Lei de Execução Penal, que dispõe:
“compete ao juiz da execução (...). III. Decidir sobre (...). b.
progressão ou regressão nos regimes” e da isonomia, pois torna
possível o tratamento diferenciado de pessoas que se encontram em
situações idênticas pelo único fundamento de terem, ou não,
cumprido prisão provisória. Com a novel legislação, cria-se a
possibilidade de ser dado o direito de progressão ao réu que
não possua mérito para tanto. Como sabido, o merecimento do
réu em progredir integra a individualização da pena e não pode
ser automática (pois depende de requisitos objetivos e
subjetivos), como aventada na possibilidade de aplicação do
novo § 2o do artigo 387 do CPP. Assim, fica mantido regime
prisional intermediário, fixado em primeiro grau. (...)” (negritou-se)
(TJSP, Relator(a): Cardoso Perpétuo; Comarca: Suzano; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
12/03/2015; Data de registro: 13/03/2015)
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator